Tribunal: TJSP
Processo: 2165166-84.2022.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Roberto Solimene
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-06
Data de publicação: 2022-08-06

Ementa:
Habeas Corpus. Alegação de inércia do juízo da execução em relação ao prosseguimento do feito, com dificuldades para efetiva atualização do cálculo de penas e subsequente análise de benefícios em sede de execução. Sobrevinda de pronunciamento judicial declarando não preenchimento do lapso temporal para promoção de regime e livramento condicional. Pendência de manifestação do Ministério Público a

Ementa:
Habeas Corpus. Alegação de inércia do juízo da execução em relação ao prosseguimento do feito, com dificuldades para efetiva atualização do cálculo de penas e subsequente análise de benefícios em sede de execução. Sobrevinda de pronunciamento judicial declarando não preenchimento do lapso temporal para promoção de regime e livramento condicional. Pendência de manifestação do Ministério Público a respeito do pedido de remição de pena, para posterior atualização do cálculo de penas. Denegação.